Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-65.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703666-65.2020.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A RECORRIDO: ANTONIO EUSTAQUIO RAMALHO DOS SANTOS, PAULO ROBERTO ARAGAO RAMALHO, JOAO VICTOR ARAGAO RAMALHO, THAIANA LARISSA ARAGAO RAMALHO DESPACHO A parte recorrente juntou a petição ID 25388064, informando o óbito de ANTONIO EUSTAQUIO RAMALHO DOS SANTOS e requerendo a extinção do feito por perda superveniente do objeto da ação (certidão de óbito ID 25388065). Em atenção ao contraditório, intimem-se os litisconsortes recorridos, também sucessores do falecido, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2021.